Tribunal: TJSP
Processo: 2161702-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – agravante que não comprova o recolhimento do valor para suprir despesa de intimação da parte agravada – causa de deserção – incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil – recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2161702-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor,
em que é agravante REYNALDO COSENZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2161702-57.2019.8.26.0000
Agravante: Reynaldo Cosenza
Agravado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Monte Mor
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 15153)
Agravo de instrumento
agravante que não
comprova o recolhimento do valor para suprir
despesa de intimação da parte agravada causa de
deserção incidência do art. 1007, do Código de
Processo Civil recurso não conhecido
Agravo de instrumento manejado por Reynaldo
Cosenza nos autos de processo civil público de responsabilização por
ato de improbidade administrativa, manejado pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, em curso na 1a Vara da Comarca de Monte Mor,
cuja inicial foi recebida, com a consequente determinação de citação dos
demandados para ofertarem contestação no prazo legal.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, sustentando, em suma, que não incorreu em ato
de improbidade ao oferecer, na condição de procurador do Município, o
seu parecer quanto a recontratação de Anderson Jacob pela
administração pública do Município de Monte Mor. Ademais, alega que a
manifestação de opinião é um direito constitucionalmente garantido a
todos, e, no caso específico de exercício da profissão de advogado,
resguarda-se o direito à inviolabilidade por seus atos e manifestações,
nos limites da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal (fls. 57/58).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento interposto desafiando
decisão proferida nos seguintes termos:
Cumpre, de início, afastar as preliminares arguidas.
Despicienda se revela a alegação de ilegitimidade
passiva e falta de justa causa.
O corréu Thiago, na condição de prefeito, além de ter
assinado os atos de nomeação do corréu Anderson,
possui a atribuição de direção superior da administração municipal, sendo, por isso,
responsável pela regularidade das contratações
realizadas no município. Não pode pretender, assim,
se eximir da responsabilidade pela nomeação
apontada nos autos como irregular, ainda que
invoque parecer favorável do Procurador Geral do
Município para a prática de tal ato.
Cumpre enfatizar ainda que a inicial descreve, com a
precisão
necessária,
as
condutas
tidas
como
ímprobas de cada um dos demandados. Logo, não se
pode falar em descrição genérica dos fatos, sem a
identificação ou individualização de cada conduta,
não se vislumbrando defeito técnico na exordial a
ponto de impedir o andamento do feito.
Com efeito, o Ministério Público mencionou, de
forma minuciosa e inteligível, os fatos reputados
lesivos aos princípios constitucionais da legalidade,
moralidade, impessoalidade e indisponibilidade do
interesse
público,
trazendo
cópia
integral
do
inquérito civil no 14.0348.0000625/2018-3, instaurado
a partir de representação recebida por meio de
mensagem eletrônica, a fim de embasar as suas
alegações
(fls.
14/123),
e
oferecendo
plenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições aos requeridos de contra elas se insurgirem. Verifica-se, assim, que a peça exordial está
devidamente acompanhada de documentação que
aponta para a possível existência de atos de
improbidade realizados pelos réus, que atentam
contra os princípios da Administração Pública (artigo
11, da Lei no 8.429/92).
É o quanto basta para reconhecer a justa causa
necessária para a instauração da relação processual.
Neste contexto, somente após a instauração da
relação processual, com o recebimento da exordial e,
mediante o devido contraditório, será delimitada e
fixada a existência, se for o caso, de
responsabilidade individual de cada um dos réus em
relação aos atos impugnados.
Por outro lado, a via eleita pelo Ministério Público
não é inadequada. Pelo contrário, é a única que se
mostra pertinente para a persecução das finalidades
que pretende, para a devida apuração dos fatos e a
consequente,
se
o
caso,
condenação
dos
demandados às sanções previstas no artigo 12 da Lei
no 8.429/92.
No mais, consigno que as matérias alegadas pelos
requeridos nas defesas preliminares são próprias de
mérito, em especial a aferição de culpa, dolo ou má-
fé dos agentes nas condutas perpetradas, sendo
certo que serão analisadas oportunamente.
Desta feita, as condutas em tese tipificadas como
atos de improbidade administrativa e os indícios de
autoria autorizam o recebimento da petição inicial, na
medida em que, nesta fase processual, há de
prevalecer o interesse público e a busca pela verdade
real.
(...)
Portanto,
presentes
os
requisitos
legais,
consistentes nas condições da ação, aliados aos
indícios de autoria e materialidade das condutas em
tese tipificadas como atos de improbidade administrativa, e considerando ainda que a
informada ação rescisória (fls. 171/172) foi ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente ao ato de renomeação do corréu
Anderson (fls. 121), o recebimento da inicial se
impõe, com o fito de se buscar a verdade real,
permitindo-se às partes ampla produção de provas
para, ao final, resguardar o interesse público e os
interesses da coletividade.
Ante o exposto, RECEBO A INICIAL e determino a
citação dos réus para que ofertem contestação, no
prazo legal, sob pena de revelia, na forma do artigo
17, § 9o, da Lei no 8.429/92.
Ciência ao Ministério Público.”
Com
vistas
à
modificação
da
sobredita
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo do
agravante, o recurso não pode ser conhecido.
Dessume-se dos autos que, em 02 de agosto de
2019, houve disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico para que a
parte agravante efetuasse o recolhimento da importância de R$ 21,25, no
código 120-1, na guia FEDTJ, para expedição da carta intimatória (fls. 60).
Entrementes, houve decurso do prazo sem manifestação da parte
agravante (fls. 61).
Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção,
pois, conquanto intimada, a parte agravante deixou de comprovar o
recolhimento das custas de intimação da parte contrária, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente a falta de pressuposto objetivo de constituição válida e regular
da relação recursal.
Destarte, malferido o disposto no art. 1.007, §2o
do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se
o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado,
não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
Com feito, a Lei no 11.608/03, alterada pela Lei
no 14.838/2012, que regula a taxa judiciária incidente sobre os serviços
públicos de natureza forense, dispõe no seu art. 4o, §4o: “O Conselho
Superior da Magistratura baixará Provimento fixando os valores a serem
recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins de citação e intimação,
bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de
interposição de recurso, como previsto no Artigo 511 do Código de Processo
Civil”.
Nessa linha, o Provimento CSM no 2.462/2017
do Conselho Superior da Magistratura, por seus anexos, fixou os valores
a serem recolhidos na prática de atos processuais de comunicação.
Ademais, não há se falar complementação, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sequer houve o recolhimento de parte das custas para intimação do
agravado.
Nessa linha, a jurisprudência desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação da parte
agravante para recolhimento das despesas postais
para intimação da parte agravada. Ausência de
recolhimento do valor referente às despesas postais.
Falta de pressuposto de constituição válida e regular
do recurso. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03
(art. 4o, §4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e
do
art.
1.007
do
CPC/2015.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2030126-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
Recurso deserção agravo de instrumento que se
sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser
apresentado no Tribunal de Justiça Inteligência dos
arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei
Estadual no 11.608/03 e Provimento CSM no 833/03
Agravante que deixou de recolher a taxa referente a
despesas postais Incidência do § 2o do art. 1.007 do
CPC/15
Reconhecimento da insuficiência do
preparo Recurso Julgado deserto (agravo de instrumento
2102709-55.2018.8.26.000
1a Câmara de Direito Público - j.
18/06/2018, Rel. Des. Rubens Rihl v.u).
Agravo de Instrumento
Não comprovado o
recolhimento das custas relativas às despesas para
intimação da parte agravada, no ato de interposição
do recurso agravante intimada para suprir falta
Manifestação extemporânea Art. 1007, § 2o, do CPC
Pena de deserção decretada
agravo não-
conhecido (agravo de instrumento no 2245394-22.20170
14a
Câmara de Direito Público
j. 04/06/2018, Rel. Desembargador
Henrique Harris Júnior v.u.)
Sendo assim, caracterizada está a deserção.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.472
Agravo de Instrumento no 2161702-57.2019.8.26.0000
Comarca: Monte Mor
Agravante: Reynaldo Cosenza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Thiago Giatti Assis, Anderson Jacob e Municipio de Monte Mor
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
102049CF
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1024939F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2161702-57.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.